Tribunal: STF
Processo: MS 37544
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de mandado de segurança impetrado, originariamente, em face do Presidente do Tribunal de Contas da União e do Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovações. 
    Colhe-se dos autos que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, por meio de sua Coordenadoria-Geral de Gestão de Pessoas, determinou a interrupção do pagamento do benefício de pensão por morte percebido pela impetrante, uma vez que esta não reuniria mais as condições para recebimento da aludida vantagem.
    Alega a parte impetrante que o processo administrativo que culminou na exclusão de seu benefício encontra-se eivado de vícios decorrentes de violação ao devido processo legal, à segurança jurídica, ao ato jurídico perfeito e à decadência administrativa.
    Busca, por esse motivo, a anulação da decisão administrativa em questão, com o restabelecimento de seu benefício.
    Anoto que determinei, no dia 16 de dezembro de 2020, a exclusão do Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovações do polo passivo da presente ação mandamental por não assistir competência a esta Corte de Justiça apreciar mandado de segurança impetrado contra Ministro de Estado, porquanto referida autoridade não se encontra dentre aquelas enumeradas no art. 102, I, “d” da Carta da República.
    No mesmo ato, solicitei informações ao Tribunal de Contas da União acerca das alegações lançadas pela impetrante, que respondeu suscitando as seguintes preliminares: a) inexistência de ato coator praticado pelo TCU e b) ilegitimidade passiva do TCU em decorrência da generalidade da determinação emanada do TCU.
    Sendo esse o relatório, cabe assentar, desde logo, a absoluta inadmissibilidade desta ação mandamental.
    É que as supostas ilegalidades narradas pelo impetrante em suas razões iniciais, acaso existentes, seriam imputáveis apenas ao Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovações, não ao Tribunal de Contas da União.
    Como anteriormente ressaltado, esta Corte de Justiça não é competente para processar e julgar mandados de segurança impetrados em face de Ministros de Estado, o que motivou a exclusão daquela autoridade da presente ação mandamental.
    Lado outro, conforme corretamente apontado pelo Tribunal de Contas da União, a impetrante não indicou qualquer ato ou omissão atribuível a esse órgão de fiscalização. Como se sabe, não cabe ao Poder Judiciário decidir a lide além dos limites traçados pelas partes, a fim de alcançar ato não expressamente impugnado pelo autor. 
    Ainda que se entenda que o ato do TCU questionado pela parte impetrante é o Ofício 5059/2017 (pois indicado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações como um dos fundamentos para o cancelamento do benefício da impetrante), é preciso reconhecer, na esteira do pronunciamento nestes autos daquela Corte de Contas, que aquele ato de comunicação apenas veiculou determinação genérica e abstrata dirigida ao MCTI para que este apurasse indícios de irregularidade em sua folha de pagamentos.
    Não se verifica, portanto, qualquer comando emergente do TCU com potencial para afetar, direta e especificamente, o patrimônio jurídico da impetrante. 
    Enfim, todos os motivos apontados levam-me a crer que a parte impetrante objetiva, por via oblíqua, trazer ao conhecimento desta Corte situação jurídica não subsumível às hipóteses constitucionais de instauração de sua competência, as quais se encontram previstas, em rol taxativo, no art. 102 da Carta Magna.
    Por todo o exposto, não conheço deste mandado de segurança.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator